Tribunal: TJBA
Processo: 0304985-46.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LAURA SCALLDAFERRI PESSOA
Órgão julgador: LAURA SCALLDAFERRI PESSOA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304985-46.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA NERES MARCAL

Advogado(s)
:
ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS, ALINE RIBEIRO GOMES, LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. COBERTURA NEGADA PELA SEGURADORA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA DA COBERTURA SECURITÁRIA OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRECEDENTES. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS NOS LIMITES DA PERÍCIA REALIZADA. DANO MORAL DEVIDO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - Trata-se de Apelação interposta por JUSSARA NERES MARÇAL em face da sentença proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itabuna – BA, que, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenizatória n.º 0304985-46.2018.8.05.0113, julgou improcedente a pretensão autoral. Pretende a apelante a reparação do imóvel objeto do Contrato de Seguro e, sucessivamente, pleiteia a rescisão contratual com a devida reparação dos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

2 - Impõe destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de seguro habitacional, haja vista que a relação jurídica se enquadra ao mandamento expresso no seu art. 3º, § 2º.

3 - No caso concreto, a parte autora firmou apólice de seguro habitacional junto à Caixa Seguradora S/A, por ocasião da celebração do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal para aquisição de imóvel. Segundo a apelada, os danos evidenciados no imóvel decorreram de falha na construção, ou seja, vício intrínseco ao imóvel, não de causa externa, razão pela qual seriam expressamente excluídos de cobertura securitária.

4 - Ocorre que a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever de prestar informações claras e objetivas sobre o contrato para permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da garantia contratada, devendo evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente determinados.

5 - Evidente que uma das justas expectativas do segurado, ao aderir ao seguro habitacional obrigatório para aquisição da casa própria, é a de receber o bem imóvel próprio e adequado ao uso a que se destina. Tal expectativa compreende o direito de ser devidamente indenizado pelos prejuízos suportados em decorrência de danos originados na vigência do contrato e geradores dos riscos cobertos pela seguradora, segundo o previsto na apólice, como razoavelmente se pressupõe ocorrer com os vícios estruturais de construção.

6 - Sobre a matéria, traz-se à baila os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior:
“Em nome da função social, o intérprete haverá de levar em conta na interpretação do contrato de seguro, além da boa-fé objetiva, o fim econômico ou social específico do negócio”
(Seguro de danos – Contrato de adesão – Cláusula de exclusão ou limitação de cobertura – Interpretação – Princípio da boa-fé. Revista dos Tribunais. V. 102. N. 933, jul. 2013. p. 489).

7 - Na hipótese em comento, verifica-se que no contrato firmado entre as partes não há qualquer menção à contratação da cobertura por vícios e defeitos estruturais de construção, existindo, inclusive, cláusulas excludentes para estas coberturas.

8 - Registre-se que fora realizada prova pericial com a finalidade de constatar o sinistro ocorrido no imóvel, bem como se as circunstâncias se enquadravam nas coberturas securitárias contratadas. O
expert
nomeado pelo MM. Juízo de Primeiro Grau concluiu que os danos existentes no imóvel objeto do litígio são decorrentes de vícios construtivos, os quais não seriam abrangidos pela apólice de seguro habitacional celebrada entre os litigantes.

9 - Em que pese a cláusula contratual estabelecendo a exclusão da cobertura por vícios decorrentes da construção do imóvel, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.837.372/SP, proferiu decisão reconhecendo a necessidade de garantir ao segurado o direito à cobertura de sinistro decorrentes de vícios ocultos de construção. A eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, relatora do mencionado acórdão pontuou que:
“Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional obrigatório, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a conclusão do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua extinção (vício oculto)”.

10 - Ressalta-se que o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"
. Neste sentido, deverá ser relativizada ou declarada nula qualquer cláusula contratual que venha a excluir a possibilidade do consumidor valer-se de condição que lhe proporcione maior segurança, inexistindo razão para se atentar contra a própria finalidade da avença, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

11 - Portanto, revela-se impositiva a responsabilização da seguradora pelo dever de indenizar os danos materiais suportados pela apelante.

12 - Com efeito, o dano moral no presente caso se caracteriza
in re ipsa
, porquanto inerente à situação, bastando a comprovação dos fatos narrados. Na espécie, a aquisição de um imóvel envolve planejamento e sacrifícios, tratando-se de negócio permeado por forte carga emocional. A angústia, apreensão e ansiedade decorrentes da negativa de cobertura do sinistro, configuram verdadeiro dano moral indenizável. Como sabido, não há parâmetros legais para se arbitrar o valor da indenização por danos morais. Diante da inexistência de critérios legais, cabe ao órgão julgador estipular a reparação que julgar suficiente, apropriada e essencial, de acordo com os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo servir, concomitantemente, para responsabilizar civilmente o ofensor e também compensar a vítima pelo sofrimento que lhe fora causado, não podendo ocasionar um enriquecimento injustificado para o lesado.

13 - No presente caso, deve ser fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente por se revelar quantia proporcional e razoável, bem como por ser compatível com os parâmetros estabelecidos nesta Egrégia Câmara Cível.

14 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar que a apelada proceda aos reparos necessários no imóvel objeto da lide, nos termos dos danos constatados no Laudo Pericial (IDs 27271252 e vinculados), bem como para condenar ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Invertido o ônus da sucumbência, com condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0304985-46.2018.8.05.0113, originária da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, apelante JUSSARA NERES MARÇAL e apelada CAIXA SEGURADORA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.